Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-81.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Falha no atendimento prestado a paciente em nosocômio credenciado à operadora de saúde – Nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente para autorizar o julgamento – Laudo pericial conclusivo, inexistentes vícios a infirmar sua validade – Preliminar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Falha no atendimento prestado a paciente em nosocômio credenciado à operadora de saúde – Nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente para autorizar o julgamento – Laudo pericial conclusivo, inexistentes vícios a infirmar sua validade – Preliminar rejeitada – Ausência de diagnóstico adequado de acidente vascular cerebral isquêmico - Responsabilidade civil configurada – Danos morais caracterizados - Quantum fixado com razoabilidade e proporcionalidade, não comportando modificação – Danos materiais não verificados, diante de incapacidade laborativa meramente temporária – Sentença mantida – Recursos desprovidos.